Tribunal: TJDFT
Processo: 0749111-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTO OPERACIONAL E COPARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. COPARTICIPAÇÃO DEVIDA ÀS CONTRATANTES. COMPENSAÇÃO LEGAL. EFICÁCIA EX TUNC. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços médicos, com regime de preço pós-estabelecido.
2. Alegação de inadimplemento contratual pelas rés, com atraso nos pagamentos e ausência de repasse integral da coparticipação, taxa de administração e custo operacional.
3. As rés apresentaram contestação e reconvenção, com pretensão de compensação dos valores pagos indevidamente a título de coparticipação.
4. Sentença de parcial procedência do pedido inicial e procedência do pedido reconvencional, com determinação de compensação de valores e fixação de honorários advocatícios.
5. Interposição de apelação pelas rés-reconvintes, sustentando a legitimidade da compensação e a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (I) se houve legítima compensação entre os valores pagos indevidamente pelas rés a título de coparticipação e os valores devidos à autora a título de taxa de administração e custo operacional; (II) definir se houve sucumbência das rés na lide principal e se devem arcar com as verbas sucumbenciais; e (III) se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios previstos no art. 85 do CPC e no Tema 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A compensação é admitida quando há reciprocidade de obrigações, liquidez dos créditos, identidade de natureza e ausência de renúncia prévia, conforme os artigos 368 a 380 do Código Civil.
8. Admitida a compensação legal, as obrigações se extinguem até onde se compensarem, com eficácia ex tunc, desde o momento em que as partes se tornaram reciprocamente credoras e devedoras.
9. A compensação afasta a condenação das rés ao pagamento das taxas de administração e custo de produção, pois já foram compensados, não havendo que se falar em sucumbência.
10. Quanto aos honorários advocatícios, o CPC impõe ordem sucessiva e obrigatória de aplicação, quais sejam, valor da condenação, proveito econômico, valor da causa e, excepcionalmente, apreciação equitativa.
11. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A compensação legal extingue as obrigações recíprocas entre as partes, desde que presentes os requisitos dos artigos 368 a 380 do Código Civil. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou da condenação for elevado, devendo ser observada a ordem sucessiva estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 a 380; e CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; e TJDFT - Acórdão 1854370, 0723671-36.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/4/2024; Acórdão 1919526, 0703576-79.2023.8.07.0002, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2024; e Acórdão 1260869, 0041624-35.2015.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2020.